Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. FORMAÇÃO DE NOVO NÚCLEO FAMILIAR. FILHO MENOR. DESPESAS ESCOLARES. PARADIGMA INSUFICIENTE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO VERIFICADA.
1. O planejamento familiar é responsabilidade dos genitores e suas escolhas não podem penalizar a prole mais velha, comprometendo a subsistência dos primeiros filhos.
2. Por outro lado, o nascimento de um novo filho pode influenciar na obrigação do alimentante para com o alimentado, sendo ponderável o propósito de tornar proporcional as despesas dedicadas a cada um dos dependentes. Todavia, para tanto, a parte que formula o pedido de redução deverá fazer prova da suposta desproporção e de sua impossibilidade econômica de manter os gastos assumidos anteriormente.
3. A mera soma das mensalidades escolares e cursos extracurriculares não integram a totalidade das despesas de uma criança. O valor despendido com a subsistência de filho menor não se restringe àquele revertido à educação, de modo que a diminuição com as despesas escolares não são suficientes para comprovar a alegada redução da necessidade do alimentando.
4. Recurso conhecido e não providos.